Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão jugou improcedente recurso de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão e contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (II) verificar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. No caso, não se constata nenhum desses vícios, pois o acórdão analisou devidamente as questões relevantes para a decisão.
A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, admitida apenas quando for necessária para corrigir vício no julgamento, o que não se verifica no presente caso.
Conforme a Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos embargos de declaração para prequestionar matéria, desde que o recurso aponte efetivamente um dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes cometidos no âmbito doméstico e sem a presença de testemunhas, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A tentativa de rediscutir matéria já decidida ou reverter o entendimento do acórdão deve ser veiculada por meio do recurso apropriado, não sendo possível fazê-lo via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando constatada a existência de vício no julgado.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou sanar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados : CP, arts. 213, §1o, 217-A, §1o, 215-A e 69; PCP, art. 619; Lei no 14344/22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.848.956/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020; TJDFT Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custório, 3a Turma Criminal, j: 2/3/2023, PJe: 13/3/2023.